Tribunal: TJSP
Processo: 1028633-58.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito. Irresignação da parte autora. Descabimento. Simples correspondência eletrônica enviada em nome da parte, solicitando a entrega do documento em endereço eletrônico de terceiros, que não equivale ao pedido que deve ser feito

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito. Irresignação da parte autora. Descabimento. Simples correspondência eletrônica enviada em nome da parte, solicitando a entrega do documento em endereço eletrônico de terceiros, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária para a exibição do documento. Justa causa para o não atendimento da correspondência, dado o sigilo das operações bancárias. Ausência de pagamento da taxa administrativa para emissão da segunda via de contrato. Falta de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos'. Feito corretamente extinto. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Ônus de sucumbência carreados à parte autora, tendo em vista a citação da parte ré. Honorários advocatícios, ora fixados, no importe de R$2.000,00, já considerados os honorários recursais, observada a gratuidade concedida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028633-58.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FRANCISCO DE ASSIS SILVA SALAZAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
2/9
VOTO No 21934
Apelante(s): Francisco de Assis Silva Salazar
Apelado(s): Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios - Não Padronizados
Comarca: São José dos Campos - Foro de São José dos Campos/4a Vara
Cível
Juiz(a): Matheus Amstalden Valarini
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. COMARCA DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o
processo, sem julgamento de mérito. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Simples correspondência eletrônica
enviada em nome da parte, solicitando a entrega do documento
em endereço eletrônico de terceiros, que não equivale ao
pedido que deve ser feito previamente à parte contrária para a
exibição do documento. Justa causa para o não atendimento da
correspondência, dado o sigilo das operações bancárias.
Ausência de pagamento da taxa administrativa para emissão da
segunda via de contrato. Falta de interesse processual
caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido
administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C.
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o
rito dos 'Recursos Repetitivos'. Feito corretamente extinto.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Ônus de sucumbência
carreados à parte autora, tendo em vista a citação da parte ré.
Honorários advocatícios, ora fixados, no importe de
R$2.000,00, já considerados os honorários recursais, observada
a gratuidade concedida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual, ação denominada
“produção antecipada de provas”, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais, ressalvada a exigibilidade em razão da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
3/9
Justiça Gratuita.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) não há obrigação de esgotar as vias extrajudiciais para
exercício do direito de ação; 2) notificou a parte 'ex adversa' por e-mail,
com procuração com firma reconhecida, esperando o prazo razoável de 15
dias para resposta; 3) a petição inicial cumpre todos os requisitos
necessários, sendo necessária a intimação para emendar na hipótese de não
preenchimento dos requisitos; 4) está presente o interesse processual 'in
casu'.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
4/9
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
5/9
Não é possível receber a peça inicial, porquanto está ausente o
interesse de agir. Com efeito, os elementos apresentados não
refletem violação do direito do autor de obter documentos em
poder da demandada, a motivar a outorga da tutela
jurisdicional. O requerente noticiou que promoveu, por meio
eletrônico,
a
notificação
extrajudicial
da
ré,
para
disponibilização dos impressos, porém a empresa ficou inerte.
Ora, a relatada remessa de mensagem virtual não constitui
instrumento hábil a conseguir as informações desejadas pela
demandante. Realmente, o envio da correspondência não se
afigura válido, como mecanismo para instar a empresa a
fornecer cópia de instrumento negocial e dados necessários
para avaliar a regularidade da cobrança. Primeiro, não está
demonstrado
que
o
endereço
eletrônico
apontado
é
disponibilizado pela companhia-ré para recebimento de
solicitações desse tipo. Como consignado em decisão anterior,
o correio pertence a uma filial da operadora (fls. 55/56) e a
própria expressão 'fundos' indica que não consiste em canal
aberto para pedidos em geral. Ademais, é certo que existem
diversas ferramentas para que os interessados façam contato
com a requerida, a fim de ter obter esclarecimentos sobre
serviços e cobranças. É sabido que as prestadoras de serviço
do gênero oferecem variados mecanismos para que os
consumidores consigam informações e resolvam problemas.
Os usuários podem levantar os dados diretamente, pelos
sistemas informatizados da empresa, acessíveis pela rede
mundial
de
computadores,
por
telefone (centrais de
atendimento) ou através de mensagem eletrônica, elaborada na
própria
página
da
destinatária
("fale
conosco")
ou
encaminhada de forma autônoma, ao endereço informado.
Tudo isso sem contar a possibilidade de comparecimento a
uma sucursal da companhia. Considerando tantos meios de
comunicação disponíveis, não pode o requerente dizer-se
vítima de ilícita negativa de fornecimento de documentos. Ele
seguramente pode levantar, com facilidade, as informações
sobre o débito, não se justificando que ingresse em juízo para
compelir a ré a apresentar papeis que materializem o contrato e
retratem a dívida. Em verdade, a ausência de resposta à
mensagem enviada pelo procurador da autora não constitui
recusa de entrega de impressos, notadamente se considerarmos
o endereço de destino. Tratando-se de conhecida operadora de
créditos de grande porte, com larga atuação no mercado
nacional, múltiplos clientes e diversos canais de atendimento, é
impossível dizer que houve injusta resistência à solicitação da
demandante. Em suma, a simples inércia da fornecedora diante
da
correspondência
enviada
não
caracteriza
irregular
sonegação de objetos ou informações que devam ser entregues
à autora. Nesse quadro, não se vê desrespeito às prerrogativas
do requerente, não havendo necessidade de uso do presente
remédio processual para obtenção de dados. Frente ao disposto
no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, a ordem
judicial de exibição somente será expedida quando ocorrer
ilegítima recusa da parte demandada. Não houve tal recusa na
hipótese vertente. Ressalto, ainda, que o demandante alegou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
6/9
desconhecer a procedência do débito, contudo não negou ser
cliente da requerida, nem disse ter tentado, de outras formas,
saber o que ocorreu. A fragilidade do relato corrobora a
conclusão de que o requerente não precisa da intervenção
judicial. Aliás, a singela alegação de ignorância não convence.
É difícil crer que uma pessoa não tenha nenhuma ideia do
objeto da cobrança. É pouco plausível que o sujeito tenha
dúvida sobre a procedência da dívida. Todo mundo sabe se
contratou ou não, se existe ou não alguma circunstância que
possa ter ocasionado imputação ilegal de dívida (como perda
de documentos). Não há razão para completa incerteza sobre a
existência de um passivo. Portanto, é pouco verossímil a
versão de que o requerente não sabe a que se refere a
pendência e que diligenciou, sem sucesso, para obter
esclarecimentos junto à ré. Não há como dizer que a
mensagem virtual foi remetida com o genuíno propósito de
obter os documentos, sobretudo porque existiam outros
mecanismos para atingir tal desiderato. O próprio meio de
comunicação utilizado pelo demandante gera suspeita sobre
suas reais intenções, já que dificulta a resposta da empresa,
abrindo a possibilidade de propor ação judicial, quando a
pretensão poderia ser exercida facilmente de outras maneiras,
com muito maior eficácia. Há que se ressaltar que tem se
percebido uma proliferação de demandas repetidas dessa
espécie, com vagas afirmações de desconhecimento sobre a
origem de dívidas. A multiplicação desse tipo de processo
denota uso predatório do Poder Judiciário, pois gera
congestionamento dos serviços, sem propiciar qualquer
benefício ao cidadão, haja vista a inexistência de verdadeiro
litígio e a viabilidade de solução do problema por outras vias.
O fato já foi constatado pela Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo, que criou núcleo para monitoramento de
demandas, cujos trabalhos estão expondo o grande abuso na
propositura de medidas judiciais idênticas, veiculando
pretensões destituídas de fundamento jurídico, a desvendar
objetivos escusos. Trata-se de verdadeiro câncer, que dificulta
a adoção de providências em favor daqueles que realmente
precisam. Feitas todas essas considerações, conclui-se que o
autor não foi efetivamente privada do acesso a documentos em
poder da ré, revelando-se despicienda a medida judicial. Sabe-
se que a tutela jurisdicional somente se torna viável na
presença de todas as condições da ação, incluindo o interesse
de agir. Este se manifesta no binômio adequação-necessidade
do provimento pleiteado. Se não está retratada violação de
direitos e o sujeito pode satisfazer seus interesses sem a
intervenção judicial, não se deve instaurar o processo. É o que
ocorre na hipótese. A parte requerente não precisa do auxílio
estatal para atingir a finalidade apontada. Ante o exposto,
indefere-se a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III
do CPC, decretando extinto o feito sem resolução de mérito,
conforme o art. 485, inc. I, do CPC.
Acrescente-se que a correspondência que
instruiu a inicial e que foi enviada à parte contrária, solicitando a exibição

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
7/9
do contrato, não equivale, à evidência, a um verdadeiro pedido formulado
na esfera administrativa, já que se trata de simples correspondência
eletrônica formulada em nome da parte autora, solicitando “a primeira via
do contrato que originou a dívida. Contrato este que confirme a exatidão
do débito lançado nos órgãos de proteção ao crédito, constando, o valor
contratado, número de parcelas, vencimento, juros e multas, com
cláusulas discriminadas, para conhecimento e esclarecimentos em relação
aos valores constantes no apontamento” (fls.18), a serem enviados para
endereço de e-mail de terceiros. A parte ré deixou, corretamente, de
atender ao quanto solicitado nessa carta, observando o sigilo de que se
revestem os negócios bancários.
Na medida em que as informações atinentes
a uma relação contratual só dizem respeito, em regra, às próprias partes
contratantes, o que impõe o respeito à privacidade, estando o sigilo
bancário previsto, ademais, em lei, não podia a parte ré fornecer cópia do
contrato a terceiros, mediante simples pedido sem comprovação da
autenticidade da assinatura de seu subscritor.
Cabe lembrar que a controvérsia acerca do
interesse de agir nas ações cautelares de exibição de documentos foi
pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1349453/MS, que seguiu o rito dos Recursos
Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época, assim ementado:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
8/9
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
(grifo nosso)
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp.
1349453/MS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
A
simples
correspondência
eletrônica
enviada em nome da parte autora com pedido para entrega do documento
em endereço eletrônico de terceiros não equivale, isto é, não pode ser
aceita como prévio pedido formulado na esfera administrativa.
Tampouco foi recolhida a respectiva tarifa
para que o pedido pudesse ser atendido administrativamente.
Inequívoco, pois, não terem sido atendidos
os requisitos fixados para a caracterização do interesse processual pela
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1349453/MS, que seguiu o rito dos Recursos
Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época, ou seja: a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável; e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028633-58.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 21934
9/9
Na medida em que a correspondência
eletrônica que a parte autora enviou à parte contrária não se constituía em
um pedido válido, a recusa em atendê-la foi regular.
O feito foi, portanto, corretamente extinto
por falta de interesse de agir, não merecendo reparo a r. sentença.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal
Na medida em que a parte ré foi citada, os
ônus de sucumbência devem ser carreados à parte autora.
Portanto, condena-se a parte autora ao
pagamento de custas e de honorários advocatícios, ora fixados em
R$2.000,00, observada a gratuidade concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator